Tribunal: TJDFT
Processo: 0021219-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

3 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.

4 – “Erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.

5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

6 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

7 – Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para correção de inexatidão meramente material constante da ementa e da fundamentação do acórdão, o que, todavia, não enseja a atribuição de efeitos modificativos às conclusões adotadas no julgamento realizado.

Embargos de Declaração das Rés rejeitados.

Embargos de Declaração da Autora parcialmente acolhidos.